Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-45.2017.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000430-45.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANIR UMBELINA DE SOUSA - CPF: 909.986.181-87 (APELANTE), DOUGLAS DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 032.569.851-14 (ADVOGADO), EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME - CNPJ: 06.147.674/0001-08 (APELADO), CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO - CPF: 360.515.348-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000430-45.2017.8.11.0037

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

IMPROCEDÊNCIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL - ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO PRAZO DEFINIDO NO ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - PROTESTO DEVIDO - INADIMPLÊNCIA CONFIRMADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DÉBITO EXISTENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Provada a compra e venda e a entrega do produto, não há como sustentar a negativação indevida.

Se existe o débito, porquanto válida a contratação, cujo arrependimento pela compra se deu posterior ao prazo de 7 (sete) dias previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o apontamento nos cadastros de proteção ao crédito é legítimo.

Torna-se regular a inscrição em órgão restritivo de crédito e ausente o dever de indenizar, frente a ausência de pressupostos que comprovam o dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000430-45.2017.8.11.0037

Apelação no 1000430-45.2017.8.11.0037

Apelante
: IVANIR UMBELINA DE SOUSA

Apelado:
EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
IVANIR UMBELINA DE SOUSA.

Ação:
Ação Declaratória e Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais, proposta por
IVANIR UMBELINA DE SOUSA
em desfavor de
EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA – ME.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id 180633659):
Defende, em síntese, a ilegalidade da negativação de seu nome, porquanto tentou cancelar a compra, em razão da baixa qualidade do produto oferecido. Sustenta a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para ver julgada procedente ação.

Sem Contrarrazões
(Id.

185640692
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000430-45.2017.8.11.0037

Apelação no 1000430-45.2017.8.11.0037

Apelante
: IVANIR UMBELINA DE SOUSA

Apelado:
EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

Narra a parte autora que adquiriu da requerida um curso de maquiagem, contudo, ao receber o material, percebeu se tratar de um curso ultrapassado, estando o produto em más condições de visualização, com defeito nos áudios e vídeos.

Informa que por diversas vezes tentou contato com a requerida para postular o cancelamento da compra, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a sentença, a fim de julgar procedente a ação.

Pois bem. Se ausente previsão, no contrato, de qualquer outro prazo para a apresentação do pedido de arrependimento, aplica-se o disposto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 07 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único - Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”
(grifei)

Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que a autora não demonstrou nos autos os supostos defeitos no material adquirido, tampouco que teria procurado a requerida para exercer seu direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se que a autora recebeu o material
em
05/02/2016 e realizou reclamação somente em 11/03/2016 (Id. 180628895 - Pág. 1), ou seja, mais de 30 (trinta) dias após a aquisição do produto.

A autora tampouco comprovou nos autos as supostas tentativas de contato com a requerida antes da reclamação efetuada.

Destaca-se da sentença recorrida (ID. 180633658):

“Consoante se extrai da exordial, houve mero arrependimento da autora acerca da compra realizada, decorrente de sua insatisfação com o material adquirido, já que não há qualquer material probatório que comprove o defeito nos áudios e vídeos.

Nesse contexto, aplica-se o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor: O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Nessa linha, tem-se que a requerente recebeu o material em 05/02/2016 (Num. 7300562), de modo que o prazo de 7 dias para manifestar arrependimento se findou em 12/02/2016.

Embora a autora sustente ter entrado em contato com a requerida por diversas vezes, não há comprovação destas tentativas, seja por telefone fixo ou móvel, endereço eletrônico etc., dentro do prazo específico para tal providência.

O único contato devidamente comprovado em que a autora, por intermédio de sua advogada, postula pelo cancelamento da compra, é datado de 11/03/2016 (Num. 4808355), muito tempo depois de expirado o prazo para a autora manifestar arrependimento.

Assim sendo, não havendo comprovação de qualquer vício ou defeito com relação ao produto recebido (áudios e vídeos), e não exercido o direito de arrependimento no prazo prescrito, inexiste qualquer fundamento para que o Poder Judiciário acolha a pretensão autoral e desconstitua a dívida, devendo a autora honrar o negócio realizado, cumprindo sua parte, qual seja, efetuar o pagamento do preço à requerida..”

Ora, parece lógico que se o motivo da desistência da aquisição foi o arrependimento, porque supostamente não atendia aos interesses da contratante, não há falar-se em irregularidade no momento da contratação, o que torna inafastável a declaração de higidez da dívida.

Assim, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ser cabível a inversão do ônus da prova, verifica-se que o material ficou à disposição da apelante e que a requerente deixou de efetuar o pagamento dos boletos relativos ao produto.

Dessa forma, não há falar em dever de indenizar, porquanto a negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.” (TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.” (TJMT - N.U 1000242-90.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023